Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-11.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028975-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), RODRIGO GUOLO DE ASSIS - CPF: 054.584.241-74 (EMBARGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

A Embargante aduz que o acórdão impugnado é eivado de omissão, que entende caracterizada pelo não enfrentamento de teses recursais.

Pugna pelo saneamento do suposto vício, com a modificação substancial do resultado do julgamento, além de manifestar pretensão de prequestionamento.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese, a Embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e teceu fundamentação suficiente, embora tenha adotado entendimento contrário aos interesses da embargante.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022